Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-45.2016.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000489-45.2016.8.11.0050
RECORRENTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
RECORRIDO: PAULO NUNES MOREIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (ID 87833033):
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – RECURSO DESPROVIDO.
Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – ApCiv no 0000489-45.2016.8.11.0050, Relatora: Desaa Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 18.05.2021).
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 93062456.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno em apelação, aviada por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A, que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de campo novo dos Parecis, no sentido de confirmar a obrigação da ora recorrente ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 393 e 927 do Código Civil, bem como ao artigo 371 inciso I do CPC, ao argumento de que “o instituto que protege a reparação do dano resultado de ato ilícito foi usado numa parcialidade prejudicial à Concessionária, de forma que que houve apenas a certificação do dano sem demonstração real do ato ilícito que o tenha motivado a fim de justificar a reparação”. (ID 95984496 Pág.08).
Nesta senda, assevera que “a Concessionária em nenhum momento se omitiu, e muito menos agiu com negligência ou imprudência, mantendo a pista sempre em perfeitas condições de uso, e socorrendo prontamente as vítimas do acidente (...) bem como “cumpriu fielmente com todas suas obrigações e consta no processo todo arcabouço probatório que comprova que a CRO estava em dias com sua prestação de serviço, tendo, inclusive, documento comprovando a limpeza da rodovia no local do acidente em menos de 24h anteriores” (ID 95984496 - Pág. 9).
Ressalta que, ao revés do sufragado no aresto recorrido, existem nos autos provas da perfeita execução da atividade pela concessionária, que não se omitiu no cumprimento de suas obrigações para ser responsabilizada pelos danos decorrentes do acidente ocorrido.
Recurso tempestivo e preparado (ID'S 96006956 e 96027957).
Contrarrazões no ID 99490988.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação artigos 186, 393 e 927 do Código Civil, bem como ao artigo 371 inciso I do CPC, está amparada na assertiva de que a parte recorrente não se omitiu no cumprimento de suas obrigações no tocante a manutenção, sinalização e limpeza da rodovia, bem como no fato de que há robusta prova nos autos que corroboram com esta assertiva.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontou quanto a questão o que se segue: (ID 85331492):
“o caso dos autos não há dúvida, como reconhecido pela magistrada de 1o grau, de que o apelado sofreu um acidente em razão da soja que estava derramada na pista:
“O acidente envolvendo o veículo do autor em decorrência de soja espalhada na pista pedagiada pela requerida é fato incontroverso, consoante se vê do Boletim de Acidente de Trânsito de f. 35-41.
Conforme o depoimento do motorista do caminhão, Sr. João Batista Ramos de Jesus, o acidente se deu em razão da soja derramada na pista e que não tinha nenhuma sinalização no local de acidente na pista.
Anota-se que o croqui constante no Boletim de Acidente de Trânsito não leva a conclusão de inexistência de soja sobre a pista, uma vez que na narrativa da ocorrência consta apenas a informação de que o veículo colidiu com as sacas de soja que estavam fora da pista, ou seja, em nenhum momento relatou que não tinha resido de soja sobre a pista.
Por outro lado, não foi comprovada nenhuma causa de exclusão da responsabilidade. Destarte, de rigor a procedência da demanda”
No entanto, para rever os fundamentos do aresto recorrido para o fim de infirmar a tese de que a parte recorrente não comprovou qualquer causa de exclusão de responsabilidade, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR COLETIVO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE. AFERIÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CULPA PELO ACIDENTE. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL E ESTÉTICO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 3. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL.
DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. 5. PENSIONAMENTO MENSAL.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 6. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 7. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A Corte local consignou que a empresa não logrou êxito em comprovar a alegada existência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, firmando convicção quanto à responsabilização civil da agravante pelo acidente ocasionado ao agravado, amparada no substrato fático-probatório dos autos. Por essa perspectiva, tendo sido toda a controvérsia acerca da dinâmica do acidente de trânsito apreciada e solvida à luz do acervo probatório colacionado aos autos, a revisão do acórdão, o reconhecimento e a responsabilização da recorrida pelo acidente de trânsito não dependeriam de mera valoração de provas, mas sim de verdadeiro reexame de matéria fático-probatória, pretensão que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ também à pretensão de reexame do valor indenizatório fixado pela origem, sendo tal providência admitida apenas quando o montante for estabelecido em patamar excessivo ou irrisório, situação que não se verifica no caso concreto, no qual foi fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tanto para reparação a título de danos morais como estéticos.
4. Em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais buscada por vítima de acidente envolvendo coletivo, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual. Incide, no ponto, a Súmula n. 83/STJ.
5. Quanto ao cabimento do pensionamento, verifica-se que o acórdão julgou a questão em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo.
5.1. Além disso, os danos foram caracterizados a partir das deformidades físicas, as quais afetam a mobilidade da vítima, além de ser maior de 60 (sessenta) anos. Sua revisão, portanto, implicaria necessariamente o óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.
6. A alegação acerca do abatimento dos descontos obrigatórios na verba indenizatória e da incidência de juros de mora sobre as parcelas vincendas do pensionamento não consta do acórdão recorrido, não tendo sido sequer suscitada nos aclaratórios opostos na origem, o que revela a ausência de prequestionamento do tema. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1892029/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.